Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704264-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEUSA FRANCISCA ALVES CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0703907-47.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ente federado, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Assevera a ocorrência de excesso de execução, haja vista que a decisão agravada viola a coisa julgada que fixou como índice de correção monetária a Taxa de Referência – TR e não o IPCA-e. Destaca que, uma vez que a correção monetária se caracteriza como matéria de ordem pública, podendo ser revista pelo Juízo a qualquer tempo, inclusive de ofício. Defende que em observância ao acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0722775-30.2022.8.07.0000, o índice de correção monetária que deve ser aplicado aos cálculos do valor executado é a Taxa de Referência – TR, sob pena de ofensa à coisa julgada. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão ora recorrida. O recurso é isento de preparo, nos termos do art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 178079853 – autos de origem): Vistos etc. Diante da concordância das partes (ID 176386445 e ID 178027046), homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 175378169), no valor de R$ 19.042,31 (dezenove mil e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), atualizados até 17 de outubro de 2023, relativos ao crédito principal e custas processuais devidas nestes autos, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Considerando que não houve excesso na execução, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo Distrito Federal e o condeno ao ressarcimento das custas judiciais. Os honorários advocatícios da presente fase processual já foram fixados na decisão de ID 120648866. Defiro o decote dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), haja vista o teor do contrato acostado ao ID 120629490. Assim sendo, expeçam-se, preclusa esta decisão, os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 17 de outubro de 2023: a) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de NEUSA FRANCISCA ALVES CHAGAS, CPF n. 331.138.231-53, representada por ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, CPF n. 578.246.221-34, no montante de R$ 19.042,31 (dezenove mil e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), referente ao valor principal e às custas processuais. Desse valor haverá o decote da quantia de R$ 3.774,82 (três mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), referente aos honorários contratuais. Essa quantia deverá ser paga à advogada acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, CPF n. 578.246.221-34, no montante de R$ 1.887,41 (um mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência da presente fase processual. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora. Sem prejuízo, remeta-se o precatório à COORPRE para pagamento. Tudo feito, arquivem-se provisoriamente os autos até o pagamento do precatório. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. (destaques no original) A matéria litigiosa no presente recurso reside em verificar a possibilidade de determinar o cumprimento da determinação proferida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0722775-30.2022.8.07.0000. O referido julgado restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1170 STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. OBSERVÂNCIA COISA JULGADA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 1317982 - Tema 1170, entendeu pela existência de repercussão geral na questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, contudo, não houve determinação pela Corte Suprema de suspensão dos processos em trâmite que versem sobre a matéria. 1.1. A despeito de se tratar a hipótese dos autos de índice de correção do crédito executado em desfavor da Fazenda Pública, inexistente determinação de suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tal questão, resta incabível a suspensão pleiteada pela parte agravante. Preliminar rejeitada. 2. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial transitado em julgado, resta configurada a preclusão da matéria. 3. "Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto". (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 3.1. "Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado". (RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) 3.2. Assim, posterior decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos na sistemática da repercussão geral e dos repetitivos. 4. No caso, determinada a aplicação do IPCA-e em substituição à Taxa Referencial - TR como índice de correção monetária para o cálculo do valor da condenação estabelecida no título exequendo, deve ser reformada a decisão agravada em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. 5. Recurso conhecido. Preliminar de suspensão do feito rejeitada. No mérito, recurso provido. Decisão reformada (Acórdão 1609856, 07227753020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 9/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Opostos Embargos de Declaração pela parte executada, ora agravada, estes foram conhecidos e providos. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC". (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) 2. Verificado nos autos que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida, omisso o acórdão que não arbitrou honorários advocatícios em desfavor da parte executada embargante. 3. O Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios. Somente quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, é que se passará para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor atualizado da causa. 4. Nos casos em que a Fazenda Pública for parte no processo, a fixação dos honorários advocatícios deve obedecer aos percentuais dispostos nos §§ 3o e 4o do artigo 85 do CPC. 5. Nos casos de execução de quantia, o proveito econômico corresponde à diferença entre o total exigido na inicial da execução e o montante definido na decisão judicial que analisa a impugnação. 6. No caso dos autos, o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença alterou o índice de correção monetária incidente sobre os cálculos do valor executado, pelo que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico (excesso executado) obtido ente distrital embargante, alinhado aos termos do art. 85, § 3o, do CPC. 7. Recurso conhecido e provido. Sem efeito infringente. Acórdão integralizado. (Acórdão 1636428, 07227753020228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, uma vez que houve pronunciamento da instância superior sobre o ponto recorrido, evidencia-se a ocorrência do fenômeno da decisão substitutiva. Nesse passo, deve a instância a quo se submeter ao que restou decidido pelo segundo grau de jurisdição em obediência ao critério da hierarquia das decisões jurisdicionais. Especificamente sobre o tema, leciona Juliana Lopes da Cruz: (...) deve ser observada a prevalência das decisões proferidas pelo tribunal em relação às proferidas pelo juízo singular. A decisão do tribunal que acolhe ou rejeita o agravo de instrumento substitui a decisão interlocutória, não sendo possível ao juízo de primeiro grau proferir decisão conflitante com a do órgão colegiado. Portanto, diante da hipótese de julgamentos incompatíveis, o agravo não fica prejudicado pela superveniência da sentença e os efeitos desta restariam condicionados ao desprovimento do agravo de instrumento, com o que se confirmaria a decisão interlocutória. (CRUZ, Juliana Lopes da. Considerações sobre o destino do agravo de instrumento na superveniência de sentença. Revista de processo. v. 34, n. 169, p. 251-267, mar. 2009) Com efeito, inexiste conflito entre o tribunal e juiz a ele vinculado, pois há o dever de subordinação entre o órgão inferior e o superior, de maneira que prevalece o posicionamento do Juízo de maior hierarquia. Portanto, uma vez que a matéria foi objeto de pronunciamento em sede de Agravo de Instrumento, esta não pode ser revista pelo magistrado de primeiro grau em juízo de retratação. Nesse viés, necessária a concessão da tutela recursal vindicada, sob pena de arrostamento de decisão superior. À vista disso, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presente a probabilidade do direito alegado, devendo ser concedido o efeito suspensivo pretendido pela parte ora agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2024 17:27:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador